Tribunal: TCU
Processo: 008.639/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paulo César Ferreira Saldanha, ex-servidor do TRT-BA, contra o Acórdão 8.044/2020TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Paulo César Ferreira Saldanha, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, contra o Acórdão 8044/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.